Tribunal: TJES
Processo: 0000937-22.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000937-22.2017.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMULO GUEDES DOS SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 000937-22.2017.8.08.0032

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: RÔMULO GUEDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR LESÃO NO MESMO MEMBRO JÁ INDENIZADO EM SINISTRO ANTERIOR. LESÕES AUTÔNOMAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 2.362,50, referente à indenização complementar pelo seguro DPVAT em razão de acidente ocorrido em 20/02/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há direito ao pagamento de indenização decorrente do seguro DPVAT quando a lesão decorre de sinistro posterior que atingiu o mesmo membro já lesionado e indenizado em oportunidade anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento da indenização do seguro DPVAT não configura
bis in idem
quando se trata de lesões autônomas decorrentes de sinistros distintos, ainda que as lesões tenham acometido o mesmo membro.

4. Cabe à seguradora o ônus de demonstrar a sobreposição de lesões, conforme disposto no art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso em análise.

5. A jurisprudência pacífica entende que cada sinistro deve ser analisado de forma autônoma, assegurando-se o direito à indenização sempre que constatada nova lesão e invalidez decorrentes de acidente diverso.

6. O valor da indenização foi corretamente calculado pelo Juízo de origem, considerando o grau de invalidez (75%) e abatendo-se o montante já pago administrativamente pela seguradora, restando incontroversa a quantia devida de R$ 2.362,50.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O seguro DPVAT deve ser pago quando a lesão decorre de sinistro distinto, ainda que afete o mesmo membro já lesionado, desde que não demonstrada sobreposição entre as lesões.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 5º; CPC, art. 373, II; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, APCV 5069089-47.2022.8.13.0024, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 22/11/2024.

TJPR, ApCiv 0017395-49.2021.8.16.0001, Rel. Des. Antonio Domingos Ramina Junior, j. 08/08/2024.

TJES, AC 0036760-48.2017.8.08.0035, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 15/02/2022.

TJCE, AC 0210318-18.2020.8.06.0001, Rel. Juiz Paulo de Tarso Pires Nogueira, j. 16/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
em face da sentença (fls. 146/148) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul que, nos autos da ação ordinária proposta por
RÔMULO GUEDES DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos a título de indenização decorrente do seguro DPVAT.

Em suas razões recursais (fls. 150/153), a apelante destaca que, além do sinistro indicado na presente demanda, ocorrido em 20/02/2016, o recorrido já se envolveu em outros dois acidentes de trânsito, em 06/03/2015 e 01/07/2012, tendo nesse último lesionado o mesmo membro inferior direito e recebido a corrente indenização do seguro DPVAT. Por isso, sustenta que não há mais o que indenização em relação ao referido membro.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões às fls. 165/168.

Pois bem.

Como cediço, a indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT - é paga em favor das vítimas de acidente de trânsito ou de seus familiares, em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar.

Os requisitos para pagamento da indenização estão previstos no art. 5º, da Lei nº 6.194/74, o qual estabelece que
“o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Na hipótese vertente, verifico que o autor pretende ser indenizado em razão da ocorrência de acidente de trânsito datado de 20/02/2016 que causou-lhe fratura exposta da fíbula proximal da perna direita.

In casu
, é incontroversa a ocorrência do referido acidente, o dano causado ao autor, o nexo de causalidade e o grau de invalidez do membro em questão (75%), pontos que não são objeto de irresignação por parte da apelante.

A controvérsia devolvida a esta Instância Recursal pauta-se, apenas, na análise sobre o cabimento, ou não, de indenização do Seguro DPVAT decorrente de dano causado ao mesmo membro já indenizado em oportunidade pretérita, por decorrência de acidente distinto.

Na espécie, o recorrido já havia sofrido acidente de trânsito em 20/02/2016, em relação ao qual houve o reconhecimento de lesão no membro inferior direito - o mesmo lesionado no acidente debatido nos presentes autos. À época, houve o pagamento de indenização no valor de R$ 4.848,50 (quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).

Em que pese a lesão debatida no momento envolva o mesmo membro lesionado em oportunidade pretérita, a jurisprudência é pacífica ao entender que não há
bis in idem
no pagamento do seguro DPVAT em relação ao sinistro posterior, uma vez que as lesões são autônomas, sendo ônus da Seguradora comprovar eventual sobreposição entre elas, o que não ocorreu nos presentes autos.

A propósito, cito:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.

NOVO SINISTRO. LESÃO EM MEMBRO JÁ LESIONADO. SINISTROS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.

A ocorrência de acidentes distintos em ocasiões diversas, ainda que ocasionem danos ao mesmo membro/seguimento corporal, não impede o pleito de recebimento das respectivas indenizações, haja vista que se tratam de lesões autônomas, as quais ensejam o direito ao recebimento das indenizações de forma distinta.
(TJMG; APCV 5069089-47.2022.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 22/11/2024; DJEMG 27/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE.
DPVAT.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Insurgência do autor.
Segurado que já se envolveu em outros acidentes de trânsito anteriores. Alegação de sobreposição/preexistência de lesão. Não ocorrência. Lesão em segmento corporal específico distinto.
Fratura exposta da tíbia. Procedimento cirúrgico. Ausência de similitude das lesões.
Lapso temporal superior a 14 anos entre os sinistros que, supostamente, atingiram o mesmo membro. Laudo pericial que não demonstra a sobreposição/preexistência de lesão. Ônus que incumbia à seguradora de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor (art. 373, II do CPC).
Cobertura devida. Invalidez permanente parcial incompleta. Aplicação da tabela anexa à Lei nº 6.194/1974. Laudo pericial que constatou repercussão leve da lesão no membro inferior esquerdo do autor. Aplicação do percentual de 25%. Indenização devida (R$ 13.500,00 X 70% X 25%). Sentença alterada. Sucumbência redistribuída. Recurso provido. (TJPR; ApCiv 0017395-49.2021.8.16.0001; Curitiba; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Antonio Domingos Ramina Junior; Julg. 08/08/2024; DJPR 08/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DOIS ACIDENTES. DATAS E LESÕES DISTINTAS. MESMO MEMBRO.
ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA EQUIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A finalidade do seguro DPVAT é a indenização, e não o lucro. Nesse sentido, o segurado procura ser ressarcido daqueles prejuízos advindos do sinistro coberto pela apólice contratada. Logo,
tratando-se de fatos geradores diversos e, consequentemente, de lesões diversas - ainda que no mesmo membro -, há de se considerar cada um dos fortuitos de forma autônoma, e, assim, as respectivas indenizações hão de ser também consideras de forma independente.
2) Hipótese em que, da análise do caderno processual, é possível constatar que
os sinistros sofridos pelo autor ocorrem em períodos distintos (um em 11/12/2008 e o outro em 13/10/2015), cujo lapso temporal é deveras expressivo (aproximadamente sete anos), e ocasionaram lesões distintas, ainda que no mesmo membro (membro inferior direito), o que revela o direito do autor ao recebimento da indenização de acordo com o grau de invalidez apurado.
[...] (TJES; AC 0036760-48.2017.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO EM
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO PROMOVIDO.
AUTOR VÍTIMA DE DOIS ACIDENTES DIVERSOS. LESÕES NO MESMO MEMBRO, MAS EM SEGUIMENTOS DIFERENTES. ACIDENTE ANTERIOR QUE NÃO IMPEDE A INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE POSTERIOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto da sentença em julgar procedente a ação determinando o pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois e cinquenta) referente ao seguro DPVAT, sendo esse valor a diferença do que foi pago administrativamente ao autor e ao que é fixado em Lei para o caso concreto. 2.
O argumento trazido pela parte recorrente restringe-se ao entendimento de que seria indevida a indenização pleiteada pelo autor em razão dele já ter recebido uma indenização em momento anterior referente ao mesmo membro lesionado que está sendo discutido nesta demanda.
Afirma o recorrente que o autor já fora indenizado em relação a um sinistro ocorrido em 18/06/2013, tendo sido pago administrativamente a quantia de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) referente a uma lesão no pé direito pertencente ao mesmo membro inferior direito, graduado em 75% (setenta e cinco por cento), e que isso afastaria a possibilidade de recebimento de nova indenização referente a esse mesmo membro. 3. Conforme laudo de avaliação médica juntado às fls. 251/253 e parecer de análise médico documental juntado às fls. 254/255, vê-se que o acidente sofrido em 18 de junho de 2013 acarretou ao promovente uma debilidade funcional no pé direito, com o comprometimento definitivo, parcial e com grave repercussão nos movimentos. Ao passo que o acidente sofrido em 18 de abril de 2019, discutido nesta ação, acarretou ao autor, segundo laudo de avaliação juntado às fls. 337/338, lesões também no membro inferior direito, mas na tíbia e na fíbula, ocasionando um dano anatômico e/ou funcional definitivo, com a perda funcional completa desse membro. 4. Logo,
constatando-se que os sinistros analisados são diferentes e, em que pese os acidentes tenham gerado lesões no mesmo membro inferior direito, é perceptível que atingiram seguimentos diferentes do mesmo membro, não obstando o recebimento das indenizações respectivas, uma vez que as lesões são independentes.
Ademais, sendo a lesão indenizada nestes autos decorrente de um segundo acidente sofrido pelo recorrido, em 18/04/2019, a qual houve um pagamento administrativo a menor (fl 15), conclui-se que não subsiste razão ao pleito recursal, de modo que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido, mas desprovido. Sentença mantida. (TJCE; AC 0210318-18.2020.8.06.0001; Fortaleza; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Paulo de Tarso Pires Nogueira; DJCE 16/10/2024; Pág. 133)

Por derradeiro, é imperioso destacar que, diversamente do exposto pela recorrente, o Juízo
a quo
já decotou do valor a ser pago judicialmente aquele que fora pago na via administrativa, o que se denota a partir do seguinte excerto:

Desse modo, aplicando-se o percentual de 70% (setenta por cento) para perda anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores, previsto na tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, ao teto máximo indenizável de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), tem-se o valor máximo de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), sobre o qual deve incidir o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) que indica o grau de incapacidade da parte autora, finalizando o valor da indenização em R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sente reais e cinquenta centavos).

No entanto, considerando que o autor já recebeu administrativamente a quantia de R$4.725,00, entendo como devida apenas a importância remanescente/complementar de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Ante o exposto,
despiciendas maiores digressões, conheço do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Diante do resultado do julgamento, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/01/2025 às 16:59:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55033815012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.